Tribunal: TJPA
Processo: 0018174-80.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018174-80.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DAS GRACAS GADELHA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018174-80.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

APELADA: MARIA DAS GRAÇAS GADELHA DE ANDRADE

ADVOGADO: ADAILSON JOSÉ SANTANA – OAB/PA 11.487

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. FGTS. TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL. ALEGAÇÃO DE INCONFORMIDADE COM O ARE 709.212/ DF. CONFRONTO DE NORMAS (DEC. 20.910/32 X ART. 7º, XXIX/ CF). PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL EM RELAÇÃO A GERAL. MATÉRIA PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MANTIDO O ACÓRDÃO.

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento da apelação interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, mas sim de adequação do acórdão ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/RG);

No presente caso o recorrente alega que
in casu
, deve incidir a tese de prescrição bienal dos direitos da autora, vez que o art. 7ª, XXIX da CF estabelece o prazo decadencial de 02 (dois) anos para se propor ação pleiteando crédito trabalhista. Todavia, como se sabe, em relação à Fazenda Pública o regramento é distinto. A relação trabalhista existente entre a Administração Pública e seus servidores é, em regra, regida pelo regime jurídico único dos servidores públicos. Todavia, a própria Constituição Federal fornece a possibilidade de contratação direta de funcionários em seu art. 37, IX;

Por muito tempo se defendeu a tese de que deveria incidir a prescrição de 02 (dois) anos, nos moldes do art. 7º, XXIX da CF, mas se pacificou o entendimento jurisprudencial pela aplicação da prescrição de 05 (cinco) anos, nos moldes do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32. Tal entendimento se deu devido a decisão do Pretório Excelso que declarou a incidência da prescrição de 02 (dois) anos, apenas para aqueles casos em que a relação de trabalho é regida pela CLT e quando se trata de relação privada, jamais em relação ao ente público;

Não modulado o entendimento. Mantida a decisão anterior de modo a se afastar a prescrição de 02 (dois) anos, nos moldes da fundamentação. Quantos aos demais termos do acórdão atacado, por não terem sido as demais matérias suscitadas no recurso e estando em consonância com o entendimento corrente, mantenho em sua integralidade.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
MANTER
inalterado

o

acórdão recorrido, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 07 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
referente ao recurso de
APELAÇÃO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS GADELHA DE ANDRADE
, sendo o recurso de apelação julgado parcialmente procedente.

Historiando os autos, constata-se que a autora ajuizou a ação informando que exerceu a função de servente, no período de 02/03/1992 a 16/01/2009. Alegou que nunca percebeu os valores do FGTS durante o período em que laborou para a Administração Estadual. Desta forma, requereu os valores do FGTS de todo o período laborado de 1992 a 2006, mais multa de 40%.

O feito seguiu então seu regular processamento até que se prolatou sentença (id 1620613) parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenando o Estado do Pará ao pagamento dos depósitos do FGTS a que a parte autora tinha direito durante a vigência do contrato de trabalho em tela, sem incidência da multa de 40% e do art. 477, CLT, bem como anotação na CPTS, por ausência de amparo jurídico, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Irresignado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id. 1620717). O acórdão foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público. II- Preliminar de prescrição bienal: não há que se falar em prescrição bienal, vez que o prazo aplicável é o quinquenal. Preliminar rejeitada. III- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. IV – Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. V - O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. VI- Os honorários advocatícios arbitrados, de acordo com entendimento seguido pela Turma, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no 20§4° do CPC. VII – Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para que seja respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mantendo os demais termos da sentença, a fim de reconhecer o direito da Apelada em receber os valores relativos aos depósitos de FGTS.

Inconformado com a decisão o Estado do Pará interpôs recurso extraordinário (id 3734106). Pugna o recorrente pela aplicação da prescrição bienal nos moldes do art. 7º, XXIX/CF, de modo que se considere fulminado o direito da autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento da apelação interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, mas sim de adequação do acórdão ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/RG).

A decisão emanada pela Presidência verificou a existência de incompatibilidade entre o acórdão da Turma e o Recurso Extraordinário, devolvendo o presente processo para aplicação da sistemática da repercussão geral.

No presente caso o recorrente alega que
in casu
, deve incidir a tese de prescrição bienal dos direitos da autora, vez que o art. 7ª, XXIX da CF estabelece o prazo decadencial de 02 (dois) anos para se propor ação pleiteando crédito trabalhista.

Todavia, como é sabido, em relação a Fazenda Pública o regramento é distinto. A relação trabalhista existente entre a Administração Pública e seus servidores é, em regra, regida pelo regime jurídico único dos servidores públicos. Todavia, a própria Constituição Federal fornece a possibilidade de contratação direta de funcionários em seu art. 37, IX.

Entretanto, a contratação desses funcionários deve se dar em regime temporário e quando excessivamente prolongada é garantido aos ex-servidores o direito a pleitear os saldos não adimplidos do FGTS, 13º salário e férias acrescidos de 1/3. Neste ponto o entendimento dos tribunais superiores é pacífico, no entanto, quanto ao período decadencial para o ajuizamento das ações de cobrança de tais valores já existiu grande controvérsia. Por muito tempo se defendeu a tese de que deveria incidir a prescrição de 02 (dois) anos, nos moldes do art. 7º, XXIX da CF, mas se pacificou o entendimento jurisprudencial pela aplicação da prescrição de 05 (cinco) anos, nos moldes do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

Tal entendimento se deu devido a decisão do Pretório Excelso que declarou a incidência da prescrição de 02 (dois) anos, apenas para aqueles casos em que a relação de trabalho é regida pela CLT e quando se trata de relação privada, jamais em relação ao ente público.

Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral.
2. Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos.
3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (STF RE1181279 AgR. Segunda Turma. Rel. Min. Edson Fachin. DJe 18.08.2020). (Grifei)

Da mesma forma, é a jurisprudência do Colendo STJ que colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016) (Grifei)

E da mesma forma é o entendimento firmado pela jurisprudência de ambas as turmas deste E. Tribunal de Justiça:

1ª TURMA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO E CONCEDEU O FGTS DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.

AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A MATÉRIA DOS AUTOS E A MATÉRIA A SER DEFINIDA NA ADI 5.090/DF. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127, RE 596.478, RE 705.140 E, RE 765.320. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 905. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA NO NOME DA APELADA. OBRIGAÇÃO POR MEIO DE PAGAMENTO DIRETO. PRECEDENTES. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ACOLHIDO. ISENÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. UNANIMIDADE.
1. Apelação Cível. Prejudicial de Prescrição Bienal
. A ação principal fora ajuizada com o objetivo de reconhecimento do Direito à percepção do FGTS, diante da nulidade da contratação temporária (sucessivas renovações contratuais). A data do distrato do servidor temporário corresponde ao termo inicial da prescrição de fundo de direito.
2. De fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal.
3. Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.
Prejudicial rejeitada.
(...)
(7465209, 7465209, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-07) (Grifei)

2ª TURMA

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0065526-63.2013.8.14.0301 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE(S): SÉRGIO CORDOVIL CUNHA RECORRIDO(S): FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA Trata-se de recurso extraordinário (fls. 363-369), interposto por SÉRGIO CORDOVIL CUNHA, com fundamento na alínea ¿a¿ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL FRENTE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ESTENDIDA A ALÉM DO PRAZO LEGAL. CONTRATO NULO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO BIENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO FGTS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, XXIX DA CF. DECLARAÇÃO PRESCRICIONAL EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, DO STJ E DO STF (ARE N.º 709.212/STF). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC. (...) Decido. Salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), no qual foi firmada a seguinte tese:
¿O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.¿ Ressalte-se que, em outra oportunidade, este Tribunal admitiu recurso extraordinário com fundamento na prescrição bienal, tendo a Corte Suprema determinado a aplicação da prescrição quinquenal, nos termos da tese firmada no RE 709.212 - tema 608
(RE 1188679, Ministro Presidente, decisão proferida em 15/03/2019). Sendo assim, encaminhe-se o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. (...)

(2020.01533618-11, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04) (Grifei)

Logo, inclino-me por manter a linha corrente da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, de modo a afastar a prescrição de 02 (dois) anos, nos moldes da fundamentação.

Quanto ao mérito da questão debatida no julgado do acórdão id n.º 3511695, apreciado na sessão do Plenário Virtual do dia 20/07/2020, por entender que está em consonância com o entendimento corrente, e não sendo as demais matérias suscitadas no presente recurso, mantenho os demais termos na sua integralidade.

É o voto.

Belém, 07 de março de 2022.

Belém, 15/03/2022